Tribunal: TJSP
Processo: 1037076-18.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. É devida a indenização pelos serviços prestados por todo o período em que deixou de fruir a licença-prêmio enquanto em atividade. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. É devida a indenização pelos serviços prestados por todo o período em que deixou de fruir a licença-prêmio enquanto em atividade. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente. Rejeitados os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037076-18.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, é
embargado HELIO LANGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14768
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037076-18.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho
EMBARGADO: Helio Langoni
VOTO No 14768
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR TITULAR DA UNESP.
INGRESSO
NA
INATIVIDADE.
PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. É devida a indenização pelos
serviços prestados por todo o período em que deixou de fruir a
licença-prêmio enquanto em atividade. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter infringente.
Rejeitados os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 115/122, que negou provimento à apelação interposta pela embargante,
contra a sentença de primeiro grau que julgou a ação procedente para
condenar a ré ao pagamento em pecúnia ao autor, referente a 360 dias de
licença-prêmio não usufruídos equivalentes a R$ 352.087,20, acrescidos de
correção monetária e juros de mora.
Em razões recursais a Universidade alegou, em síntese,
que (i) o acórdão foi contraditório quando fez referência à falta de interesse
do servidor gozar a licença e não reconhecer a renúncia que este ato
representa; (ii) o pedido de aposentadoria voluntária significa renúncia aos
períodos não usufruídos; (iii) apresentou jurisprudência; (iv) não fosse a
renúncia expressa, a UNESP teria exigido a fruição antes de conceder a
aposentadoria; (v) não há provas de que o autor foi impedido de usufruir os
períodos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14768
3
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão, que não ocorreram na
hipótese.
Os argumentos trazidos pela embargante neste recurso são os
mesmos apresentados em razões de apelação, que já foram analisados no acórdão,
especialmente quanto (i) a inexistência de renúncia ao direito de receber períodos
de licenças prêmio em pecúnia, a partir do pedido voluntário de aposentadoria e
(ii) a impossibilidade do demandante em usufruir da licença prêmio, em razão de
sua aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Se o servidor não usufruiu os períodos de licença prêmio
enquanto estava em atividade (e isso decorre, exclusivamente, da necessidade do
serviço, e não de deliberação voluntária do mesmo), deve recebê-la em pecúnia
no momento que ingressar na inatividade, seja a aposentadoria voluntária ou
compulsória.
E a respeito destas questões o acórdão foi suficientemente
claro ao afirmar o seguinte:
De início, insta consignar que o benefício da licença-prêmio é
concedido ao servidor público como prêmio de assiduidade
demonstrada durante o tempo de efetiva prestação de serviço, nos
termos do art. 209, da Lei Estadual no 10.261/1968:
“Artigo 209 - O funcionário terá direito, como prêmio de
assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada período de 5
(cinco) anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido
qualquer penalidade administrativa.
Parágrafo único - O período da licença será considerado de
efetivo exercício para todos os efeitos legais, e não acarretará
desconto algum no vencimento ou remuneração.”
In casu, uma vez comprovada a impossibilidade do demandante em
usufruir da licença prêmio, em razão de sua aposentadoria, correta
a r. sentença ao condenar a FESP no pagamento do benefício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14768
4
pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, o que
também contraria o princípio da moralidade pública.
[...]
Sobre o tema, vale também mencionar voto de relatoria da
Desembargadora Teresa Ramos Marques (Agravo Regimental no
4024806-29.2013.8.26.0114/5000, j. 30/06/14):
“[...]
Em relação à licença-prêmio, a Administração poderia ter
utilizado seu poder de império para obrigar o servidor a gozar os
períodos de licença e férias a que fazia jus, mesmo que o decreto
não permitisse o pagamento em pecúnia. Deixando que
permanecesse trabalhando, deve indenizá-lo pelo tempo de
repouso que perdeu em favor do serviço público.
[...]
Não se pode classificar a licença-prêmio como “licença apenas
de gozo”, tais como a licença-saúde, a licença-gestante, a gala e
o nojo, nunca passíveis de indenização caso não usufruídas,
porque tais afastamentos encontram fundamento em fato estranho
ao trabalho, enquanto a licença ora em análise é um prêmio
vinculado ao serviço, posto que atrelado à assiduidade e à
ausência de infração disciplinar num período de cinco anos de
atividade.
A licença-prêmio é direito decorrente da relação laboral,
assegurado pela Lei Estadual 10.261/68, enquanto as férias são
asseguradas na própria Constituição Federal.
E como direito derivado dessa relação, embora previsto em
estatuto, deve observar os princípios da proteção e da
irrenunciabilidade, que norteiam o direito do trabalho.
A Lei Complementar no 857/99, alterando a redação do art. 213
da Lei 10.261/68, corrige distorção anterior, atribuindo à
autoridade competente a responsabilidade para que o servidor,
necessária e obrigatoriamente, usufrua a licença-prêmio dentro
do prazo de 4 anos e 9 meses, contados da aquisição do direito.
E a Lei Complementar no 1.048/08, em seu art. 3o, até determina
expressamente o pagamento de “indenização”, na hipótese de se
tornar inviável o gozo da licença-prêmio, pela exoneração 'ex
officio', entre outras causas.
[...]
Mesmo que a Lei Complementar Estadual no 644/89 e os Decretos
25.013/86 e 37.907/95, além das Leis Complementares Estaduais
nos 857 e 989, não permitissem o pagamento em dinheiro, não se
pode negar que a perda do gozo pelo servidor implica no reparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14768
5
pela indenização, pois permaneceu trabalhando nos dias em que
deveria estar em gozo do descanso que asseguram.
Atualmente, em razão da aposentadoria, já não tem
possibilidade de gozo.
O parágrafo único do art. 5o do Decreto 25.013/86 diz ser
obrigatório o gozo, 'sob pena de, não o fazendo, enquanto em
atividade, ter seu direito perempto.'
Todavia, o direito individual, uma vez adquirido, não está sujeito
à perempção por mero decreto, devendo ser resolvido em
indenização, quando perempta a faculdade que dele decorre.
Se não pretendia arcar com a respectiva indenização, deveria a
Administração manter-se alerta para que o servidor gozasse as
licenças, assim que preenchidos os requisitos legais de aquisição
do período, pois, mantendo-o em atividade, usando de seus
serviços no lapso de tempo destinado ao seu descanso, causou-
lhe o dano, surgindo o dever de indenizar a falta do repouso,
evitando inclusive seu enriquecimento sem causa.
Não se trata, pois, de mero pagamento de férias, ou de licença-
prêmio em pecúnia que sua legislação realmente não ampara.
Cuida-se de genuína indenização por ter o servidor permanecido
prestando serviços no período em que, por lei, deveria estar
descansando.
[...]” (g. n.)
Por isso, não prospera o argumento da apelante de que o autor
teria renunciado aos períodos de licença-prêmio, ao afirmar
que não pretendia usufruí-los antes de se aposentar. Se a
Administração Pública, que tem o poder de império, não
determinou ao servidor o gozo do benefício enquanto na ativa,
deve indenizá-lo no momento de ingressar na inatividade pelos
serviços prestados por todo o período em que deixou de fruir a
licença-prêmio.
Desta forma, ante a Certidão no 055/2019-STDARH (fls. 22), que
demonstra o autor fazer jus a 360 dias de licença-prêmio
referentes aos períodos elencados neste documento, sem que deles
tenha fruído, bem ainda a impossibilidade de gozar deste
benefício em razão de sua aposentadoria, de rigor o pagamento
da respectiva indenização.
Em suma, os embargos de declaração não comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037076-18.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 14768
6
via dos embargos.
A motivação deduzida pela Turma Julgadora é suficiente
e bastante clara, não se ressentindo de omissão e/ou contradição.
As razões constantes do recurso apenas demonstram a
insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado,
que não acolheu sua tese jurídica, sendo nítido que pretende a reforma da
decisão.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator